Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738081-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE HENRIQUE DA SILVA FERREIRA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de André Henrique da Silva Ferreira contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 100.000,00 (autos no 0709256-38.2025.8.07.0014, ID no 249045134). 2. A decisão foi embasada na vinculação do paciente ao fato apurado e na necessidade de reparação à suposta lesada, considerando o montante de mais de R$ 400.000,00 transferidos da empresa em que a sua esposa (Lizandra) trabalhava para a empresa da qual é proprietário. 3. A decisão entendeu que a conduta do paciente não evidenciava periculosidade exacerbada, sendo desnecessária a prisão preventiva, mas fixou a fiança com base na gravidade dos fatos e no prejuízo efetivamente causado. 4. Sustenta, em suma, que o valor da fiança arbitrada é incompatível com a realidade financeira do paciente, que declarou não possuir recursos para arcar com tal quantia, o que configura constrangimento ilegal e esvazia a efetividade da liberdade provisória, convertendo-a em medida de encarceramento indireto. 5. Destaca que o arbitramento da fiança deve observar as condições econômicas do acusado, conforme o artigo 325, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Penal e que a sua companheira também está presa pelos mesmos fatos, deixando os filhos menores do casal, um deles com problemas neurológicos e o outro em tratamento médico, sem cuidados parentais, o que permite a aplicação do artigo 318, inciso VI, do CPP, para que a prisão ocorra na modalidade domiciliar. 6. Pede a concessão da ordem para dispensá-lo do pagamento da fiança arbitrada, ou, subsidiariamente, a sua redução. Alternativamente, pleiteia a substituição da fiança por prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 318, inciso VI, e 319 do Código de Processo Penal. 7. Cumpre decidir. 8. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 9. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 10. O paciente e a sua companheira, Lizandra, foram presos em flagrante, pela suposta prática de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes (art. 155 §4o, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro, referente ao inquérito policial no 737/2025 – 4a DP, ocorrência policial no 5752/2025 – 4a DP e processo no 0709256-38.2025.8.07.0014 da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará). 11. Consta na investigação policial que após um colaborador da empresa vítima ter desconfiado de um pagamento realizado em duplicidade, foram identificadas diversas ordens de pagamento em favor da empresa que pertence ao paciente, I9 Empreendimentos Ltda. (CNPJ no 111339570001-22), conforme ID no 249022255, págs. 1-9 dos autos de origem. 12. A soma dos valores recebidos indevidamente pela empresa do paciente, em auditoria preliminar realizada pela vítima é de R$ 400.904,73, no período de 28/2/2025 a 4/9/2025, além de R$ 99.130,74 que tiveram como beneficiário o seu pai. Logo, a quantia inicialmente apurada aponta que o prejuízo da vítima foi de R$ 500.035,47 (valor nominal). 13. Como consequência, o valor da fiança arbitrada considerou esse contexto e se mostra proporcional e razoável, pois deve ser suficiente para reparar parte do prejuízo que teria sido causado à vítima. Ademais, a quantia poderá ser restituída ao paciente caso seja absolvido do crime que lhe é imputado. A fiança poderá ser prestada na forma do art. 330 do CPP, não sendo exclusiva em dinheiro. 14. Importa destacar que essa mesma situação foi objeto de análise, também em juízo de cognição sumária, no Habeas Corpus no 0738020-76.2025.8.07.0000 impetrado em favor da companheira do paciente, Lizandra Xavier de Matos. 15. O Exmo. Sr. Des. Waldir Leôncio, Presidente deste Tribunal de Justiça, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância indeferiu a liminar nos seguintes termos: “[...] Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Délcio Gomes de Almeida em favor de Lizandra Xavier de Matos, presa pela suposta prática de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes, conforme inquérito policial e processo em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (autos n. 0709256-38.2025.8.07.0014). Alega o impetrante que, embora tenha sido concedida liberdade provisória à paciente pela autoridade judicial do NAC, foi arbitrada fiança no valor de R$ 100.000,00, valor este considerado excessivo e incompatível com a realidade financeira da paciente. Ademais, no ponto, afirma que a imposição da fiança configura constrangimento ilegal, pois desconsidera a situação socioeconômica da paciente, mãe de duas crianças menores, ambas em tratamento de saúde, e cujo companheiro também está preso, deixando os filhos sem cuidados. Argumenta que a manutenção da fiança em patamar elevado afronta os princípios da proporcionalidade, da isonomia processual e da dignidade da pessoa humana, além de esvaziar o efeito prático da liberdade provisória, convertendo-a em prisão indireta. Postula, liminarmente e no mérito, a dispensa do pagamento da fiança arbitrada ou, subsidiariamente, a sua redução. Alternativamente, requer a substituição da fiança pela prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica, em razão da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores de 12 anos. De início, trago a lume trecho da decisão guerreada: Quanto à manutenção do encarceramento cautelar da autuada, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir à autuada restrições, como forma de mantê-la vinculada ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Na espécie, o suposto prejuízo provocado pela autuada, bem como a condição financeira e patrimonial dela, justificam a necessidade de fiança no valor de R$ 100.000,00, como forma de vinculá-la ao processo e também para, de alguma forma, garantir a efetividade do processo e de eventual reparação ao suposto lesado. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a LIZANDRA XAVIER DE MATOS, nascida em 13/10/1994, filha de Nivaldo Pereira de Matos e de Ana Maria Xavier, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – obrigação de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que a processará; III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar à (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará); IV – recolhimento domiciliar noturno no período compreendido entre as 19 às 07 horas da manhã do dia seguinte e em período integral nos finais de semana, sendo permitida a saída da autuada de casa nos dias de semana apenas para ir à faculdade, devendo estar no domicílio até às 23h; V – pagamento de fiança no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Fica a autuada advertida de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que a autuada seja posta imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver presa. CONFIRO, ademais, a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E ENCAMINHAMENTO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se. Não é caso de concessão de liminar. A espécie guarda peculiaridade que não fugiu ao olhar atento da autoridade judicial do NAC. A paciente – salvo melhor juízo – ostenta condições financeiras de custear a fiança que lhe fora imposta no valor de R$ 100.000,00. Uma rápida análise do seu extrato bancário (id. 75982425 – período de outubro de 2024 a setembro de 2025) informa o recebimento de diversos montantes via PIX, inclusive, no importe de R$ 30.000,00 (saldo do dia 25/7/2025), bem ainda o repasse de valores à sociedade empresária I9 Empreendimentos de titularidade do seu marido. Nesse quadro, o valor da fiança revela-se proporcional à capacidade econômica da paciente LIZANDRA. Para fins ainda de negativa do pedido de liminar, adiro ao entendimento de que o suposto prejuízo provocado pela paciente, cerca de R$ 500.000,00, à empresa EON INCORPORADORA S.A. justifica a necessidade de fiança no valor de R$ 100.000,00, como forma de vinculá-la ao processo e também para, de alguma forma, garantir a efetividade do processo e de eventual reparação de danos à vítima. Ao fim, não diviso comprovação inequívoca de que os filhos da paciente estão em condição de desamparo a justificar a soltura imediata desta, independentemente do recolhimento da fiança. Isso posto, INDEFIRO a liminar.” 16. Os elementos probatórios que instruem os autos de origem demonstram que o paciente foi beneficiado direto com a prática criminosa. Ambos tiveram a prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). 17. O período em que se apura a prática criminosa é recente (de 28/2/2025 a 4/9/2025) e o paciente deixou de indicar o destino dos valores recebidos na conta bancária da empresa da qual é proprietário. Logo, a alegação de que não teria condições financeiras de arcar com o valor da fiança não encontra respaldo em elementos materiais. A fiança poderá ser prestada na forma do art. 330 do CPP, não sendo exclusivamente em dinheiro. 18. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP não é automática (STJ – RHC no 200844 MS 2024/0252110-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). 19. No caso concreto, a ausência de elementos probatórios mínimos demonstrando que as crianças, filhos do paciente, estão deixando de receber os cuidados necessários - que devem estar sendo prestados pelos familiares paternos e maternos -, afasta o perigo de dano que justificaria a medida. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 21. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de André Henrique da Silva Ferreira. 22. Comunique-se e requisitem-se as informações. 23. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 24. Associe-se ao HC no 0738020-76.2025.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO